Tribunal: TJMT
Processo: 1014370-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014370-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA MELLO - CPF: 545.626.431-53 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ – QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO -
DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – AUTORIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b
) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

A probabilidade do direito, no caso, é matéria que guarda correlação com o próprio mérito da ação, cuja situação torna descabida a análise neste momento processual.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não descaracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014370-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
GISELE DA SILVA MELLO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

Processo:
Revisional no 1018938-17.2023.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá - Objeto: Cédula de Crédito Bancário - Proposta 094753910 - VIRTUS - 4P - Completo - HIGHLINE 200(Tech High) 1.0 12V TSI AT6 - Agrava da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção de posse e não inscrição do seu nos cadastros de restrição ao crédito

RELATÓRIO

Agravo interposto por GISELE DA SILVA MELLO de decisão que, na ação
revisional movida contra
BANCO PAN S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção de posse e não inscrição do seu nos cadastros de restrição ao crédito.

Diz que ingressou com ação revisional de juros a fim de revisar os valores cobrados a maior, bem como capitalização de juros, comissão de permanência, taxas e tarifas, juros remuneratórios, juros de mora, entre outros que foram inseridos de forma indevida no contrato de financiamento da autora.

Defende a possibilidade de revisão do pacto e discorre acerca da ilegalidade contratual.

Ao final, p
ugna pelo provimento do recurso para obstar o banco de incluir
o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito; bem assim seja mantida na posse do veículo.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 175703169).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por GISELE DA SILVA MELLO de decisão que, na ação
revisional movida contra
BANCO PAN S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção de posse e não inscrição do seu nos cadastros de restrição ao crédito.

Segundo se extrai das razões recursais, no contrato firmado entre as partes em 10.03.2023 a
taxa de juros contratada foi de 3,70% ao mês, capitalizada mensalmente, e 54,65% ao ano (Id 172727657, p 8).

Como anotado na decisão que indeferiu a liminar, a
antecipação de tutela nas ações revisionais de contrato bancário tem como balizas no direito brasileiro o acórdão do STJ relativo ao Incidente de Recursos Repetitivos Resp no 1.061.530.

Nessa linha de intelecção, conforme
entendimento firmado no julgamento repetitivo, a antecipação dos efeitos da tutela em ação revisional c/c consignatória depende, além da existência da ação revisional em curso, da efetiva demonstração da cobrança indevida, fundada em jurisprudência consolidada no STF e do STJ; e do depósito da parcela incontroversa, nos termos contratados.

Sucede que a questão da abusividade contratual é matéria reservada ao mérito da ação por demandar dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso.

Além disso, apenas o depósito do valor das parcelas conforme contratado permite o afastamento da mora, sendo inadmissível o deferimento do depósito do valor apurado unilateralmente para tal fim, porquanto a propositura da ação revisional, por si só, não ilide os efeitos da mora. É o que preceitua a
Súmula 380 do STJ:

“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

No mais, tem-se que
a decisão agravada se mostra em consonância com o
artigo 330, § 2o e §3o do CPC, que assim dispõe:

“Artigo 330 (...)

§ 2o - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o - Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.

Assim, no que toca ao depósito das parcelas, não se verifica, igualmente, a existência de perigo de dano
,
porquanto em caso de procedência dos pedidos, os valores eventualmente pagos a maior, poderão ser abatidos do saldo remanescente ou restituídos ao autor com as devidas atualizações.

Acerca da matéria, colacionam-se julgados desta E. Quarta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL –
REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora
”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO -IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC
) - RESP N. 1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - MORA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECENTE PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O questionamento das cláusulas contratuais deve se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ ou STF.

Ausente a verossimilhança das alegações de abuso contratual, não há como impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes,
cabendo ao devedor manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor
, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o art. 330 do CPC/2015.
(...)”. (RAI 1013020-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PEOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SSSS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor.” (TJ-MT 10232385320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)

No caso, todavia, observa-se
que o juízo facultou
a
parte autora consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito,
mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida
. Diante disso,
defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na conta única
mediante expedição de guia mensal junto ao
site
da referida conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela,
o que retira o interesse recursal quanto ao ponto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023